Tribunal: TJDFT
Processo: 0722333-69.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
DESPACHO Chamo o feito à ordem, retiro o processo de pauta. Em consulta aos autos principais, verifica-se que foi proferida sentença de mérito no dia 19/12/2019, que julgou procedente o pedido inicial, declarou a rescisão do contrato de locação celebrado entre as partes e resolveu o mérito, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Desta forma, atento ao preceito do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto o agravante manifestar-se acerca de eventual perda de objeto do presente recurso. Intimem-se. Brasília-DF, quinta-feira, 13 de fevereiro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator